Tribunal: TJBA
Processo: 0408582-52.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0408582-52.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERMANO BENTO OLIVEIRA MATOS e outros (4) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA GAP A PARTIR DA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO. ACERTO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 6 DO TJBA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DESTA CORTE. IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 2). REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 110, §3º DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE VIGÊNCIA DE DISPOSITIVO COM TEXTO IDÊNTICO AO DE ARTIGO DE OUTRA LEI JÁ REVOGADO EXPRESSAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que declarou a prescrição do direito de ação dos autores. A pretensão dos apelantes se volta à condenação do apelado a implantar na Gratificação de Atividade Policial dos apelantes o reajuste concedido ao soldo pela Lei estadual nº 7.622/2000, no percentual de 34,06%, passando a integrar os vencimentos dos autores para todos os efeitos legais, cumprindo o que determina o art. 7º, § 1º, da Lei estadual nº 7.145/97. 2. Embora o Tema 06 do TJBA trate de diferenças salariais relativas à URV, consignou que a Lei nº 8.889/2003 definiu um novo padrão remuneratório para o Executivo Estadual, incluindo a carreira militar, de modo que se configura como limite temporal para se contabilizar eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da tabela inserida pela Lei nº 7.622/2000. Com base nisso, acertada é a sentença que declarada a prescrição, levando-se em conta a data do ajuizamento da ação (17/12/2013) em relação ao marco temporal definido pela Lei nº 8.889/2003. 3. Considerando-se que a sentença levou em conta as leis nº 7.882/2001 e 7.990/2001, anteriores ao referido marco reconhecidamente identificado como novo padrão remuneratório, a conclusão se mantém inalterada. 4. Ainda que se pudesse superar a tese de ocorrência da prescrição, como pretendem os apelantes, melhor sorte não teria o julgamento do mérito do apelo. É que o julgamento da matéria sob o IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 02), firmou o entendimento vinculante de que a previsão contida na Lei nº 7.145/1997, no sentido de que “os valores de gratificação estabelecidos no Anexo II serão revistos na mesma época e no mesmo percentual de reajuste dos soldos”, foi revogada pelo art. 33, da Lei nº 10.962/2008. Recurso improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0408582-52.2013.8.05.0001, em que figura como apelante GERMANO BENTO OLIVEIRA MATOS e outros e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à apelação, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.